Tribunal: TJPA
Processo: 0804424-46.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804424-46.2023.8.14.0401

APELANTE: FRANCICLEY BORGES DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação do réu pela tentativa de roubo; (ii) definir se é cabível a redução da fração de aumento da pena em razão da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra firme da vítima, aliada ao testemunho coeso e harmônico dos policiais militares que participaram da captura do réu, confere plena segurança à materialidade e autoria do delito, especialmente quando a dinâmica da abordagem criminosa, as agressões físicas e a tentativa de subtração da mochila da vítima foram relatadas de forma consistente.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a gerar dúvida razoável sobre os fatos.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, está devidamente fundamentada na forma de execução do delito.

6. A fixação de aumento de um ano de reclusão pela agravante da reincidência carece de fundamentação concreta que justifique o patamar adotado, sendo aplicável, à luz da jurisprudência do STJ, a fração de 1/6 para o aumento da pena.

7. A dosimetria final foi ajustada para 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, e pagamento de 8 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos idôneos, é apta a fundamentar condenação por tentativa de roubo. 2. A reincidência deve gerar aumento de pena na fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique fração diversa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 157, §2º, II. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJDFT, ApCrim 20180710056527, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 08.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francicley Borges Damasceno apela de sentença do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto nos artigos 157, §2º, II c/c 14, II, todos do CP (ID 16353595).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no que preceitua o artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a vetorial das circunstâncias do crime fora analisada desfavoravelmente sem fundamentação idônea, bem como a redução do critério de agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria para a fração de 1/6 (ID 16353610).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 16353613), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do apelo (ID 20451923).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de tentativa de roubo majorado, estando a
materialidade
e
autoria
comprovadas pela prova testemunhal colhida em juízo, especialmente pela palavra da vítima, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima Flávia da Silva Ribeiro
narrou que trabalha no comércio há muito tempo, e quando saiu do seu expediente, por volta das 16h de um sábado, foi para a parada de ônibus com sua mochila, quando se aproximaram os assaltantes RODRIGO e FRANCICLEY, e fizeram a abordagem, anunciando o assalto. Contou que protegeu sua bolsa,
quando um assaltante, de olho furado e com tornozeleira eletrônica, identificado como FRANCICLEY, deu um tapa próximo ao pescoço da vítima.
Afirmou que continuou resistindo, quando viu se aproximar do ponto de ônibus um carro preto, o qual passou a buzinar para os acusados,
momento em que a vítima foi empurrada, caiu no chão e segurou sua mochila.
Sequencialmente,
continuaram tentando subtrair o bem da vítima, agora no chão, quando Francicley voltou em direção à vítima segurando um objeto que ela não soube identificar com precisão, para intimidá-la,
momento que ela começou a gritar, e todas as pessoas que estavam naquele local começaram a ajudar. Afirmou que nesse instante em que os denunciados saíram correndo, uma viatura foi avistada do lado oposto da rua,
optando a vítima por perseguir o acusado que havia lhe agredido,
mas ambos foram detidos pela guarnição da Polícia Militar que passava pelo local. Mais precisamente, a guarnição se dividiu, tendo em vista que os denunciados foram para lados opostos, tornando possível a captura dos criminosos. A vítima estava na viatura auxiliando a captura de ambos os réus. Por fim, esclareceu que após a captura dos dois responsáveis pela conduta criminosa, todos foram levados à Seccional de São Brás,
destacando que foi capaz de identificar ambos os denunciados como responsáveis pelo delito.

A testemunha de acusação Erick Patrick das Neves Nascimento, policial militar,
declarou que estava em rondas por volta das 16h quando se deparou com uma movimentação próximo à parada de ônibus em que se encontrava a Sra. Flávia, momento em que ela informou que havia ocorrido uma tentativa de assalto em que figuraria como vítima. Narrou que algumas pessoas que estavam na parada de ônibus e presenciaram o ocorrido informaram que um dos elementos, RODRIGO, havia se escondido atrás do coreto da praça, e ao lado da sua parceira de farda detiveram o denunciado. Sequencialmente, tomaram conhecimento de que haveria outro responsável pela tentativa de roubo, o qual estava sendo perseguido pela própria vítima, quando outro policial, que estava nas proximidades da Estação das Docas, ajudou na captura do réu identificado como FRANCICLEY. Nesse interim, foram encaminhados para a Seccional de São Brás para que fossem tomadas as providências cabíveis. O policial lembra de tudo o que foi narrado pela vítima, principalmente acerca da violência empregada pelos réus, e corrobora a identificação dos acusados feita pela mesma, bem como lembra da característica física, concernente à deficiência ocular de FRANCICLEY, o qual foi apresentado em audiência, e identificado pela testemunha de acusação.

A testemunha de acusação Kalena Batista Da Cruz, policial militar,
lembrou que estava em rondas pelo bairro do Reduto, quando populares acionaram a viatura afirmando estar ocorrendo uma tentativa de roubo, momento em que a vítima Flávia relatou que um dos denunciados estava escondido atrás de um coreto, se tratando do réu RODRIGO. O denunciado FRANCICLEY foi capturado por outro sargento, trazendo o segundo elemento até a primeira guarnição em que estava a vítima, onde foi possível identificar sem sombra de dúvidas que ambos foram responsáveis pela tentativa de roubo em que figurava a Sra. Flávia, como vítima. A testemunha de acusação lembra ter ouvido da vítima que sofreu agressões, e que eles costumavam delinquir pelas redondezas, bem como foi possível identificar o réu que estava presente em audiência, como um dos capturados naquele dia (ID 16353595 - Pág. 3/4, grifos nossos)
.

Na fase policial, o acusado se manteve silente (ID 16353509 - Pág. 18). Em juízo, negou a prática delitiva afirmando que:

estava há um mês solto, com tornozeleira eletrônica, e por ser morador de rua, foi se deitar após o almoço, quando foi abordado, por volta das 16h, por outro morador de rua que se identificou como ROGÉRIO. Acrescentou que ROGÉRIO teria visto alguém esquecer uma bolsa na parada de ônibus e por este motivo iria buscá-la. Relatou que a vítima Flávia estava nas proximidades, se protegendo da chuva que estava caindo no momento e deixou sua bolsa no banco da parada de ônibus, momento em que ROGÉRIO puxou o bem, porém, a vítima o impediu, se desvencilhando do denunciado, o qual voltou para o seu lado. Relatou, por fim, que foi abordado e agredido pelos policiais e a vítima foi capaz de reconhecer ambos como responsáveis pela conduta criminosa de tentativa de roubo (ID 16353595 - Pág. 4
).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de quem “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Por outra perspectiva, a
dosimetria da pena
comporta reparos.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das circunstâncias do crime, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; os antecedentes serão valorados apenas na fase seguinte a título de reincidência, portanto nesta etapa a circunstância lhe é favorável; quanto a sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias desfavoráveis, haja vista que o acusado agrediu a vítima, que se tratava de uma mulher, visando a consumação do delito, sendo tal critério desfavorável;
as consequências favoráveis, haja vista a recuperação da res furtiva e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar
a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 15 (quinze) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (ID 16353595 - Pág. 5/6, grifos nossos
).

No ponto, no que concerne a vetorial em análise, entendo que a valoração desfavorável deve ser mantida, pois a maneira como o réu agiu extrapolou o tipo penal do crime, considerando o relato da vítima em audiência judicial que recebeu um tapa próximo ao pescoço, sendo que, ao resistir a empreitada criminosa, fora empurrada e caiu no chão tentando salvaguardar sua mochila.

Imperioso acrescentar que a ofendida, agora no chão, fora ameaçada pelo réu que se voltou em direção à vítima segurando um objeto para intimidá-la, momento em que começou a gritar e as pessoas que estavam naquele local foram ajudá-la, levando à maior censurabilidade da conduta e justificando a valoração negativa da culpabilidade, pois, “a conduta do réu de empurrar a vítima, fazendo com que ela caísse no chão”, evidencia “maior intensidade do dolo do agente” (TJDFT,

ApCrim n. 20180710056527
,
Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 8/8/2019.

Assim, mantenho a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão, e mais o pagamento de 15 dias-multa, em observância à Súmula 23 do TJPA, “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”, como se deu na espécie.

Na segunda etapa, sem atenuantes. Nesse ponto, a defesa se insurge
contra o critério utilizado pelo juízo sentenciante no agravamento da pena quando do reconhecimento da reincidência,
nos seguintes termos:

Verifica-se a existência da circunstância agravante do art. 61, I, do CPB,
razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(ID 16353595 - Pág. 6, grifo nosso)
.

Nesse particular, clarifico que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (STJ,
AgRg no HC 415.317/SP
,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07/06/2018), o que não ocorreu na hipótese retratada nos autos.

Sendo assim, aplico a fração de 1/6 pelo reconhecimento da reincidência, e estabeleço a pena intermediária em 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.

Na etapa derradeira, mantenho a causa de aumento prevista no §2º, inciso II, do artigo 157 do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 7 anos, 4 meses e 20 dias, e mais o pagamento de 24 dias-multa. Incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP, razão pela qual diminuo a reprimenda anteriormente dosada em 2/3, fixando-a definitivamente em 2 anos, 5 meses e 17 dias, e mais o pagamento de 8 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda reclusiva, o ora apelante reincidente, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025